Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-95.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Fraude denominada "Golpe do Motoboy" - Hipótese em que foram efetuadas operações que não foram realizadas pela autora – Procedência da ação - Inconformismo das partes – Relação de Consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra indiscutível - Polo requerido

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral – Fraude denominada "Golpe do Motoboy" - Hipótese em que foram efetuadas operações que não foram realizadas pela autora – Procedência da ação - Inconformismo das partes – Relação de Consumo – Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova - Falha na prestação de serviço que se mostra indiscutível - Polo requerido possui responsabilidade pela situação descrita, pois é dever das instituições financeiras mobilizarem-se para impedir fraudes como a descrita e monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente - Inexigibilidade do débito – Dano moral configurado – Indenização fixada que se mostra suficiente para reparar o dano – Honorários advocatícios que merecem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação - Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do CPC, majorando os honorários advocatícios em favor da autora para 20% sobre o valor da condenação - Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu não provido e da autora provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004234-
95.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada/apelante NATALINA TRINDADE DE FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento em parte ao recurso da autora. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46753 - M
APEL.No: 1004234-95.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NATALINA TRINDADE DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA)
e BANCO ITAUCARD S/A.
APDO. : OS MESMOS.
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dano moral Fraude
denominada “Golpe do Motoboy” - Hipótese em que foram
efetuadas operações que não foram realizadas pela autora
Procedência da ação - Inconformismo das partes Relação de
Consumo Aplicação das regras do Código de Defesa do
Consumidor Inversão do ônus da prova - Falha na prestação
de serviço que se mostra indiscutível - Polo requerido possui
responsabilidade pela situação descrita, pois é dever das
instituições financeiras mobilizarem-se para impedir fraudes
como a descrita e monitorar as operações que fogem da
normalidade do cliente - Inexigibilidade do débito Dano
moral configurado
Indenização fixada que se mostra
suficiente para reparar o dano Honorários advocatícios que
merecem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação
- Aplicação da regra prevista no art.85,§11, do CPC,
majorando os honorários advocatícios em favor da autora para
20% sobre o valor da condenação - Sentença parcialmente
reformada Recurso do réu não provido e da autora provido
em parte.*
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 141/149, para declarar
a inexigibilidade do débito datado de 01.12.19, no valor
de R$ 4.459,21, bem como, ao pagamento de indenização de
R$ 5.000,00, a título de danos morais, além de arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas,
as
partes
apresentaram
recurso de apelação.
O
réu
apresentou seu recurso às fls.
152/165, alegando que seu sistema é seguro e impossível de
ser
fraudado,
sendo
que
as
transações
contestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ocorreram mediante uso do cartão com chip e senha pessoal
intransferível. Sustenta inexistir responsabilidade do
banco pelos fatos descritos que ocorreram fora do
estabelecimento bancário. Não disponibiliza funcionários
para recolher cartões de seus clientes, tratando-se de
regra de experiência comum e de conhecimento geral. A
falta de cuidado da autora com o seu cartão e o fato de
informar a senha secreta a terceiro enseja a excludente de
responsabilidade civil, prevista no art.14, §3o, I e II,
do CDC. A decisão afronta o disposto no art.186 do Código
Civil, pois inexiste conduta ilícita a ensejar danos
morais. Houve desídia da parte, pois tinha ciência do
dever contratual em cooperar para a não ocorrência de
fraudes. As transações ocorreram mediante uso de cartão
com chip e senha pessoal, sendo certo que já foi
reconhecida a inviolabilidade do chip e certificada a
segurança do sistema. Não houve falha na prestação de
serviço, no entanto, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução do valor da indenização. Requer provimento ao
recurso. A autora apresentou seu recurso às fls.174/196, pleiteando a majoração do valor da
indenização para o equivalente a 20 salários mínimos, bem
como, dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor
da condenação. Requer provimento ao recurso.
Recursos tempestivos, preparado apenas pelo
banco réu ante a gratuidade concedida à autora e respondidos.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação alegando ser
titular do cartão de crédito no 5274.xxxx.xxxx.5332, junto
ao banco réu e que em 01.12.18, recebeu ligação telefônica
de um suposto funcionário do banco alertando sobre uma
compra efetivada em seu cartão no valor de R$ 1.384,00,
nas Lojas Americanas na cidade de Mauá/SP.
Sustenta que negou a suposta compra, sendo
orientada a entrar em contato com o banco para a
providências cabíveis.
Informa que em contato com o réu forneceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
número de seu cartão de crédito e foi aconselhada a
quebrar o plástico e entregá-lo a um funcionário do banco
que o retiraria em sua residência.
Esclarece que entregou o cartão a um
motoboy, sendo que passados alguns dias, constatou-se a
existências de compras em seu nome no montante de R$
4.672,55 (fls.24).
Alega ainda, que entrou novamente em contato
com o banco e solicitou o cancelamento do cartão de
crédito, além de ter lavrado boletim de ocorrência dos
fatos (fls.22/23).
Anexou aos autos os contatos mantidos junto
ao banco, com números de protocolos de atendimentos
(fls.27), sendo que além de não ter o problema
solucionado, ainda teve seu nome negativado junto aos
órgãos de proteção ao crédito (fls.28/30).
Inicialmente, cabe esclarecer, que é fato
incontroverso a existência de operações questionadas com o
uso do cartão de crédito da autora, cabendo apenas
analisar se há ou não responsabilidade da instituição
financeira nos fatos descritos.
Nesse
sentido,
cabia
à
instituição
financeira comprovar que não houve falha na prestação de
serviço, pois o ônus da prova competia, exclusivamente, ao
banco-requerido, conforme estabelece o Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com
o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal. A
responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é
objetiva, apenas podendo ser afastada caso comprovada a
inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor.
É plenamente viável a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que as
atividades desempenhadas pelas Instituições Financeiras
inserem-se no conceito de serviços ao consumidor, nos
termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o
-
Serviço
é
qualquer
atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Nestes termos, tem-se que a autora nega que
teria realizado ou autorizado tais operações, não tendo
logrado êxito para uma solução administrativa junto ao
réu, de forma que ajuizou a presente ação.
Não se nega que o portador do cartão de
crédito deve manter seu cartão, senha e dados pessoais
guardados e seguros, para evitar qualquer tipo de fraude,
e
para
evitar
que
terceiros
possam
utilizá-lo
indevidamente, sendo essencial para que se mantenha a
estabilidade e a harmonia na utilização dos cartões de
crédito/débito, sob pena de se pôr em risco a sociedade e
os estabelecimentos comerciais.
Fato é que a autora recebeu a ligação de
uma pessoa se identificando como funcionária do polo
requerido que após confirmar uma compra feita com o uso de
seu cartão de crédito, lhe convenceu mediante fraude a
entregar o cartão bancário a terceiro, que seria
funcionário do banco, no caso, um motoboy.
Houve falha na prestação do serviço, pois
apesar da autora ter entregue o cartão ao fraudador,
observa-se que as transações questionadas fogem de seu
padrão de gastos, pois foram feitas várias compras no
mesmo dia e no mesmo estabelecimento (Soulpays Moradia São
Paulo), no total de R$ 4.459,21, conforme fatura de
fls.69.
Ademais,
inexistem
nos
autos
qualquer
demonstração de que a autora mantinha gastos mensais neste
patamar, prova cabível ao réu, nos termos do art.373,
inc.II, do CPC.
Os fraudadores tiveram acesso ao sistema do
réu e tiraram informações pessoais e bancárias da autora,
que possibilitou o seu convencimento com a entrega do
cartão magnético ao motoboy.
Aplica-se a Súmula no 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
"o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às instituições financeiras".
Assim, responde a instituição financeira,
de forma objetiva, pelos danos causados a seu cliente, na
forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que
assim dispõe:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II
-
o
resultado
e
os
riscos
que
razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido. § 2o O
serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas
técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
§
4°
A
responsabilidade
pessoal
dos
profissionais liberais será apurada mediante a verificação
de culpa.
Desta forma, cabia ao requerido o dever de
checar a regularidade das operações efetivadas, sobretudo,
porque fugiam ao padrão de gastos do consumidor, sendo
assim, patente a responsabilidade do polo demandado por
sua conduta negligente, nos termos do disposto no artigo
186 do Código Civil, e de acordo com a Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
âmbito de operações bancárias”.
Competia ao réu provar a regularidade das
operações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, pois há a hipossuficiência
técnica
do
consumidor
relativamente
ao
sistema
de
segurança do cartão e a impossibilidade de produção de
prova negativa, já que não é possível provar que as
contratações e saques não foram feitos pelo cliente.
Nesse sentido:
“Ação
Declaratória
de
Inexistência
de
Negócio Jurídico e Reparação de Danos. Conta Bancária
aberta
para
recebimento
de
Benefício
Previdenciário.
Realização de compras não reconhecidas pela Titular do
Cartão.
Apelada
vítima
de
golpe.
Recolhimento
de
fragmentos do Cartão do Banco por suposto funcionário em
visita à residência da apelada. Ausência de prova pelo
banco da legitimidade das compras efetuadas com cartão da
autora.
Inexigibilidade
dos
empréstimos
mantida.
Negativação Indevida. Dano Moral. Ocorrência. Quantum
arbitrado com moderação. Sentença Mantida. Recurso Não
Provido.” (TJSP, Apelação no 1007640-82.2015.8.26.0011,
15a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Coelho Mendes, j.
08/11/2016).
“Contrato
bancário
Indenizatória
Fraude
praticada por terceiro, conhecida como “Golpe do Motoboy”
Utilização indevida do cartão de crédito Transações que
fogem ao perfil da consumidora Prestação de serviços
bancários falha Responsabilidade civil objetiva (art. 14
do CDC, Súmula 479 do E. STJ) Procedência Apelação não
provida, com majoração da verba honoraria de 15% para 20%
do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).” (TJSP,
Apelação
no
1006781-56.2016.8.26.0003,
11a
Câmara
de
Direito Privado, rel. Des. Gil Coelho, j. 01/12/2016).
Não é demais assinalar que as instituições
financeiras exercem atividades lucrativas e assumem os
riscos pelos danos provocados por essas atividades, sendo
que qualquer pessoa que exerça uma atividade remuneratória
deverá responder pelos eventos danosos, que sua atividade
possa gerar para as pessoas que confiam, e se vêm
prejudicados por erro de conduta dos prepostos assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
determinados.
Em relação ao valor da indenização, cabe
ressaltar que a fixação do valor da indenização em ação de
dano moral deve ser feita com moderação e proporcional ao
dano sofrido e a condição econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também, que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS- QUANTUM -
RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal a
quo, após detida análise das provas constantes dos autos,
concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente,
em razão de estarem presentes as hipóteses do art. 330,
incisos I e II, do CPC, é inviável a esta Corte, em sede
de recurso especial, rever tal entendimento. Incidência da
Súmula 7/STJ. 2 - Analisar a ocorrência de danos ao
agravado pela inscrição indevida do seu nome em órgãos de
proteção ao crédito igualmente demandaria o reexame fático-
probatório, o que é vedado no recurso especial. 3 - Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004234-95.2020.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 46753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua
fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In
casu, o quantum fixado pelo Tribunal a quo, a título de
reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-
se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. 4
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 657289/BA,
rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j. 28.11.06)
Assim, o valor da indenização fixada em R$
5.000,00, se mostra compatível com o dano sofrido e que se
presta a coibir a reincidência da conduta.
O
valor
da
indenização
pleiteado
(equivalente a 20 salários mínimos), se mostra excessivo e
configuraria o enriquecimento ilícito.
Em relação aos honorários advocatícios,
melhor sorte tem a autora-apelante, pois o valor fixado
não se mostra suficiente para bem recompensar o trabalho
de seu patrono, sendo necessária a majoração para 15%
sobre o valor da condenação.
Aplicando-se a regra prevista no art.85,
§11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios em favor da autora para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
do réu e dou parcial provimento ao recurso da autora para
os fins acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator